Tribunal: TJMT
Processo: 1003286-82.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003286-82.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 820.357.419-04 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (APELANTE), LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 820.357.419-04 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. EXISTÊNCIA JURÍDICA DO CARGO ANTERIOR À LEI N. 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em liquidação de sentença, sob fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a extinção do processo na fase de liquidação por inexistência de perda remuneratória encontra respaldo na legislação e na jurisprudência; e (ii) se o cargo ocupado pelo servidor já existia antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que permitiria a recomposição salarial com base na defasagem oriunda da conversão monetária.

III. Razões de decidir

3. A pretensão do Apelado de ver reconhecida a prescrição foi suscitada de forma inadequada, em contrarrazões, o que impede seu conhecimento.

4. Restou comprovado que o cargo de Zelador foi instituído por legislação municipal anterior à vigência da Lei n. 8.880/1994, não havendo criação posterior, mas mera reestruturação funcional.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece o direito à recomposição salarial quando o cargo antecede a conversão da moeda, sendo irrelevante a data de ingresso do servidor.

6. A decisão recorrida não observou a necessidade de produção de prova técnica, impondo-se o retorno dos autos à origem para apuração da existência e do percentual de eventual perda remuneratória, por meio de perícia contábil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a realização de perícia contábil nos moldes do título judicial.

Tese de julgamento
: “1. É devida a recomposição salarial decorrente da conversão de Cruzeiros Reais em URV quando comprovada a existência jurídica do cargo antes da vigência da Lei n. 8.880/1994. 2. A extinção do processo na fase de liquidação exige a demonstração técnica da inexistência de defasagem, o que demanda instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Luiz de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, em sede de Liquidação de Sentença, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) (id. 292536949, págs. 01/09).

O Recorrente sustenta, inicialmente, a incompetência da Turma Recursal para o julgamento da matéria, porquanto a demanda foi processada e sentenciada perante Vara Especializada, nos termos da Resolução n. 9/2011 do TJMT.

Argumenta que o cargo por ele ocupado – Zelador – foi criado pela Lei Municipal n. 2/1983 e mantido na Lei n. 295/1993, normas editadas anteriormente à promulgação da Lei n. 8.880/1994, de modo que é plenamente aplicável ao caso a sistemática de conversão para URV disciplinada por esta última.

Aduz que a decisão recorrida revela-se genérica e desgarrada do caso concreto e, portanto, deve ser reformada.

Assevera que o entendimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau desconsidera precedentes firmados por esta Corte, os quais reconhecem o direito à recomposição salarial em hipóteses análogas, inclusive em relação a cargos criados nas mesmas condições temporais.

Reforça, ainda, que a legislação municipal invocada pelo Recorrido não promoveu a criação do cargo em comento, mas apenas sua reestruturação administrativa, razão pela qual permanece íntegra a regra de conversão prevista na Lei n. 8.880/1994.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a consequente cassação da sentença recorrida, para que seja reconhecido o direito à incorporação da diferença remuneratória relativa à conversão para URV, conforme demonstrado em perícia contábil já acostada aos autos, e determinado o retorno do feito à origem para regular prosseguimento.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, suscitando a prejudicial de prescrição e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 292537355, págs. 01/18).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório,
Luiz de Oliveira pretende a reforma da sentença que, em sede de Liquidação de Sentença, julgou improcedente o pedido,
ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Colhe-se dos autos que Luiz de Oliveira propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Sinop, alegando que ser servidor público, ocupante do cargo de Zelador e que tem direito às perdas salariais decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV.

O pedido foi julgado parcialmente procedente. Veja-se:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.”

Em Reexame Necessário, esta Corte de Justiça retificou, em parte, a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APÓS JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O ingresso do servidor nos quadros da Administração Pública, em data posterior à Lei n. 8.880/1994, não obsta seu direito à reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão, porque a pretensão versa quanto ao cargo e não quanto à pessoa.

Nas demandas, em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

O valor da alegada diferença remuneratória é somente devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.”

A parte vencedora ingresso com o Cumprimento de Sentença (id. 292536908, págs. 01/04).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou o cálculo do valor devido pelo Município de Sinop (id. 292536943, pág. 01).

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

“
Ex positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, Luiz de Oliveira interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, passo à análise da questão prejudicial – Prescrição –, suscitada pelo Recorrido.

Da Prejudicial de Prescrição

O Apelado defende que houve a ocorrência da prescrição, já que a carreira do Recorrente foi restruturada pela Lei Municipal n. 568/1999, portanto, decorrido o prazo quinquenal para cobrança de diferenças salariais, decorrentes da URV.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
'
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018). (Negritei).

Dessarte, não conheço a prejudicial suscitada pelo Apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Zelador no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Zelador foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme Anexo I.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Zelador já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira de Zelador antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente consignou que “
para efetuar o reenquadramento do pessoal, nas determinações desta Lei
”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos “
cargos não constantes desta Lei”
, confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.” (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024). (Destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.” (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025). (Negritei).

A diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

De outro lado, denota-se que a sentença recorrida limitou-se a acolher genericamente a alegação do Município, sem promover a necessária instrução probatória para apuração das diferenças remuneratórias.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária perícia técnica para demonstrar se houve efetiva recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária.

Com efeito, a planilha apresentada pelo Autor/Apelante constitui cálculo unilateral, insuficiente para a liquidação definitiva do
quantum
devido, que deve observar o determinado no acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Por fim, registro que a pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé, defendida pelo Recorrido, não merece acolhimento, porque não evidenciada tal conduta por parte do Recorrente.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
a prejudicial de prescrição, suscitada pelo Apelado e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz de Oliveira,
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Zelador preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025